Tribunal: TJSP
Processo: 1111727-35.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação. Ação de exibição de documentos. Pedido de exibição de filmagens do circuito interno de segurança da agência bancária. Sentença que reconheceu o pedido. Insurgência da recorrente alegando não haver comprovação de requerimento administrativo prévio, bem como de exaurimento do prazo legal para a guarda das referidas imagens. Cabimento. Ausência de requerimento prévio. Entendimento fixado

Ementa:
Apelação. Ação de exibição de documentos. Pedido de exibição de filmagens do circuito interno de segurança da agência bancária. Sentença que reconheceu o pedido. Insurgência da recorrente alegando não haver comprovação de requerimento administrativo prévio, bem como de exaurimento do prazo legal para a guarda das referidas imagens. Cabimento. Ausência de requerimento prévio. Entendimento fixado no REsp 1.349.353-MS. Exaurimento do prazo legal para manutenção das filmagens configurado. Inversão do julgado. Recurso provido.